Tribunal: TCU
Processo: 002.499/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2038/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em considerar atendida a determinação constante no item 9.3 do Acórdão 27/2013-TCU-Plenário , encaminhar as informações do subitem 1.7 abaixo e ordenar o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres da SeinfraRod (peças 44-45): 1. Processo TC- Processo 002.499/2015-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Sinasc-sinalizacao e Conservacao de Rodovias Ltda (80.700.024/0001-92); Virtual Sinalizacao Viaria, Saneamento e Meio Ambiente Ltda (01.968.077/0001-12) 1.2. Entidade: Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná - DNIT/MT 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Encaminhar: 1.7.1. em substituição ao Ofício 0637/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação (peça 25), cópia desta deliberação e das peças 19, 20 e 44 deste processo ao DNIT, fazendo referência ao Ofício 108399/2019/ACE - DG/DG/DNIT SEDE; 1.7.2. em substituição ao Oficio 0638/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação (peça 28), cópia desta deliberação e das peças 19, 20 e 44 deste processo à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital - Ministério Público do Estado de São Paulo, fazendo referência ao Ofício 7.180/2009 - PJPP-CAP no 685/2008-10o PJ, de 06/11/2009, endereçado a este tribunal pelo 10o Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, do Ministério Público do Estado de São Paulo, à época, Dr. Carlos Cardoso de Oliveira Júnior (peça 13, à p. 27 do TC Processo 013.778/2007-6 ); e ao Ofício no 091/2018 - Secretaria (peça 42).